Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707667-69.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERNESTO HENRIQUE RADIS STEINMETZ REPRESENTANTE LEGAL: GERTA RADIS STEINMETZ EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Na petição de ID. 78759155, informou-se sobre o falecimento do autor embargante, com a apresentação da respectiva certidão de óbito (ID. 78759156) e com a indicação de não haver interesse recursal, bem como manifestação de ciência do acórdão dos embargos de declaração, sem recurso. Por essa razão, intimem-se as embargadas para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito. Findo o prazo, com ou sem manifestação das embargadas, intime-se o Ministério Público para se manifestar a respeito. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator